Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715570-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GELEIA FOOD TRUCK EIRELI RECORRIDA: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESCISÃO ANTECIPADA. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA RESCISÓRIA. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. O Código Civil adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão de um ajuste privado por decisão judicial. O cenário pandêmico derivado do novo coronavírus representa fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão judicial do contrato de locação comercial firmado com shopping center. No contexto de incerteza e de situação excepcional em que ambas as partes passaram por dificuldades, de um lado encontram-se os prejuízos suportados pelos comerciantes em geral, diante das medidas sanitárias e sociais restritivas adotadas pelo Poder Público, afetando os lojistas e, por outro lado, a própria atividade empresarial do shopping center. A pretendida intervenção judicial na relação jurídica firmada entre o shopping center e a empresa do ramo alimentício, para que a multa rescisória seja afastada, não pode ser integralmente acolhida, de modo que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser estabelecido um equilíbrio no ajuste, em estrita relação de ganha-ganha, perde-perde, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da necessidade de redistribuição dos riscos da atividade produtiva. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 392, 393, 396, 408, 478, 479, 480, todos do Código Civil, alegando, em suma, a inexigibilidade de multa decorrente da rescisão contratual em virtude da presença dos requisitos da Teoria da Imprevisão. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor proporcional da causa. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas, somente e conjuntamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ, OAB/DF 2.221 e ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604/A (ID Num. 42891951 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 186, 927, 392, 393, 396, 408, 478, 479, 480, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, nesse contexto de incerteza e de situação excepcional em que ambas as partes vêm passando, a pretendida intervenção judicial na relação jurídica firmada entre o shopping Center e a locatária, para a isenção de cobrança da multa rescisória, em decorrência da resolução antecipada do contrato de locação, não pode ser integralmente acolhida. Se, por um lado, a autora sofreu queda brusca em seu faturamento, em razão da suspensão das suas atividades no início da pandemia e posterior reabertura gradual do comércio, mediante a observância de uma série de restrições, até o retorno da situação de normal funcionamento, por outro lado o shopping réu também foi severamente atingido pelas medidas adotadas com o intuito de minimizar os danos causados pela pandemia. Nessa esteira, necessário que se exerça um juízo de bom senso, firmado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando-se um equilíbrio na revisão do contrato, em estrita relação de ganha-ganha, perde-perde, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da necessidade de redistribuição dos riscos da atividade produtiva” (ID Num. 37819680 - Pág. 9). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e conjuntamente, em nome dos advogados da parte recorrida RODRIGO BADARÓ, OAB/DF 2.221 e ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017